Tribunal: TJBA
Processo: 8153499-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153499-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINA FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PASEP. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação
interpost
a

pela
autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Banco do Brasil SA
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a
competência da justiça estadual para processar e julgar a pretensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
o caso dos autos, a
demandante

impugna
a própria forma de correção utilizada, e não se o banco deixou de aplicá-la, formulando, inclusive, pedido de
declaração de ilegalidade do redutor criado pelo Conselho Monetário Nacional,

o que ultrapassa a competência da instituição financeira, atraindo a legitimidade passiva da União.

4. Deveras,
se a parte discute a
própria eleição dos índices
d
e
correção
definidos pelo órgão federal
, inclusive quanto a incidência dos expurgos,
a União que deve responder ao reclamo.

IV. DISPOSITIVO

5
.
R
econhec
imento

d
a matéria de ordem pública para
declarar a ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça
E
stadual para apreciar o pedido, determinando a remessa dos autos ao
J
uízo
F
ederal competente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153499-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROQUELINA FERNANDES DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em reconhecer a incompetência da justiça estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.